Tribunal: TJES
Processo: 0019506-37.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019506-37.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ JOSE DE ARAUJO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGADA NULIDADE DE CDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ARGUMENTO AFASTADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. ARGUMENTO REFUTADO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes.

2.
Não obstante o Apelante argumentar que estão ausentes os requisitos de certeza e exigibilidade do título que instrui a execução fiscal, vê-se que na Certidão de Dívida Ativa apresentada constam todos os requisitos exigidos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e § 5º do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais. Argumento afastado.

3. A existência de vício da CDA só gera nulidade se causar prejuízo do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Quanto à alegação de ausência de juntada de planilha atualizada do débito, convém esclarecer que, de acordo com o documento acostado à fl. 17 do PFD do ID 5112210, a petição inicial veio instruída com o débito atualizado, devendo ser afastado esse argumento.

5. O sócio que consta na CDA é legítimo para figurar no polo passivo da demanda e, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao sócio comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
11
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos do "Embargos à Execução Fiscal", ajuizado pelo Apelante contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por ocasião da Execução Fiscal que tramita sob o n. 0022416-71.2012.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 5112209 e

5112210), o Apelante alegou, em síntese, que deve o recurso ser recebido com efeito suspensivo, já que a Exequente continuará realizando atos expropriatórios aos bens sem que tenha ocorrido o deslinde da demanda.

Argumenta que o juízo de origem não observou o artigo 614 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 798), que determina a instrução da execução com o demonstrativo do débito atualizado.

Defende que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal é carecedora dos requisitos indispensáveis de exigibilidade e certeza para possibilitar a sua cobrança judicial, pois não há especificação quanto ao valor do débito ou o cabimento da exigibilidade da dívida do contribuinte.

Salienta que o inadimplemento pela obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Pelo exposto, requereu o provimento do recurso, para que seja julgado procedente o Embargos à Execução Fiscal.

Contrarrazões do Apelado no ID 5112210, que defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUESTÃO RELEVANTE QUE ANTECEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL: O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que o Recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o ora Apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. . De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO

contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos do "Embargos à Execução Fiscal", ajuizado pelo Apelante contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por ocasião da Execução Fiscal que tramita sob o n. 0022416-71.2012.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 5112209 e

5112210), o Apelante alegou, em síntese,
que o juízo de origem não observou o artigo 614 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 798), que determina a instrução da execução com o demonstrativo do débito atualizado.

Defende que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal é carecedora dos requisitos indispensáveis de exigibilidade e certeza para possibilitar a sua cobrança judicial, pois não há especificação quanto ao valor do débito ou o cabimento da exigibilidade da dívida do contribuinte.

Salienta que o inadimplemento pela obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

O Apelado, por seu turno, defende a manutenção da sentença (ID 5112210).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da execução fiscal que ensejou o Embargos à Execução, cuja sentença é objeto de reexame por este recurso.

Em uma breve análise das provas e dos fundamentos apresentados, conclui-se que o recurso de Apelação não merece prosperar. Explica-se.

De início, deve ser afastada a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1976/2012 que instrui a execução fiscal e é objeto de irresignação no Embargos à Execução Fiscal.

Em uma detida análise do documento que instrui a Execução fiscal e apresentados no Embargos à Execução, vê-se que há menção expressa aos valores objeto da dívida, os índices de atualização monetária, o nome do devedor e o seu endereço, o número do processo administrativo que originou a dívida, a data em que o débito foi inscrito, a natureza do tributo, a origem, bem como sua respectiva fundamentação legal (ID n. 5112209 – fl. 24 do PDF).

Vê-se, portanto, que o título atende à previsão contida no artigo 202 do Código Tributário Nacional e o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, que assim disciplinam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Nesse sentido, presentes os requisitos legais, não há como se afastar a presunção de liquidez e certeza sobre o qual se funda o título, na forma do artigo 204 do Código Tributário Nacional, destacando-se que o Apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir referida presunção.

Ademais, ainda que se avente alguma ausência de requisito formal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a existência de vício da CDA só gera nulidade se causar prejuízo do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em exame, veja-se:

[...] 1. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. [...] (AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

Em igual sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. AFRONTA AO ART. 37 § 1º CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a existência de vício na CDA somente leva a sua nulidade se causar prejuízo no exercício do direito de defesa, o que inocorre in casu. V - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 11990307875, Relator: MAURÍLIOALMEIDA DE Abreu - Relator Substituto: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento:19/08/2013, Data da Publicação no Diário: 28/08/2013) 2. In casu o título executivo permite a identificação da origem (número do processo administrativo que a ensejou) e natureza da dívida, além do valor do débito, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não comprometendo assim a essência do título executivo, impossibilitando a sua anulação. [...] (TJES; APL 0000374-62.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/11/2017; DJES 04/12/2017)

Assim, deve ser afastado o argumento de nulidade da CDA.

No tocante à alegação de ausência de juntada de planilha atualizada do débito, convém esclarecer que, de acordo com o documento acostado à fl. 17 do PFD do ID 5112210, a petição inicial veio instruída com o débito atualizado, devendo ser afastado esse argumento.

Por fim, em relação à ilegitimidade passiva e à impossibilidade de instauração da execução fiscal em desfavor do Apelante, verifica-se que a CDA nº 1976/2012 foi emitida em nome da Pessoa Jurídica e de seus sócios, dentre os quais se inclui o Recorrente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado sobre a possibilidade de inclusão do sócio cujo nome esteja incluso na CDA. Nesses termos, ainda que o feito executivo não tenha sido direcionado inicialmente ao sócio, também foi sedimentado o entendimento de que

Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (REsp 1104900/ES

- Tema 103).

Nesses termos, não há óbice na inclusão do sócio, ora Apelante, no polo passivo a demanda executiva, eis que seu nome consta na CDA.

Ademais, a CDA goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo ao Apelante desconstituir o documento que embasa a execução fiscal para fins de afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo. Trago à colação os judiciosos entendimentos sobre esse ponto:

[...] I. Preliminar de ilegitimidade passiva I. I. Sendo o lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção juris tantum de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado. I.II. Na hipótese, encontrando-se o recorrente incluído na certidão de dívida ativa nº 1054/2007, o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal. I.III. Caberia ao recorrente a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de Lei, contrato social ou estatuto. [...] (TJES; AC 0028381-30.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 24/01/2023; DJES 10/02/2023)

[...] consoante já decidido pelo c. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, incumbe ao sócio comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, porquanto tal certidão goza de presunção relativa de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova pré-constituída (art. 204, CTN). 3) Ocorre que, na hipótese em apreço, o apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração à Lei ou ao contrato social em sua gestão, o que enseja a manutenção da sentença. Deveras, não obstante afirme que seu nome foi inserido na certidão de dívida ativa sem o devido processo legal de apuração de sua responsabilidade, não juntou aos autos a cópia integral do processo administrativo fiscal, de tal sorte que não é possível aferir a veracidade da afirmação. 4) Da mesma forma, a carência de instrução probatória inviabiliza a análise a respeito da alegação de que não exerceu função de gerência, haja vista que o documento apresentado que atesta a sua retirada da empresa executada somente foi registrado na Junta Comercial em dezembro de 2004, sendo que o fato gerador do tributo ocorreu em dezembro do ano anterior. Outrossim, os depoimentos prestado pelas duas testemunhas arroladas pelo requerente não são capazes de comprovar que não exercia função de gerência. [...] (TJES; AC 0006266-36.2008.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/11/2021; DJES 09/12/2021)

Ressalte-se que o Apelante foi intimado para especificar as provas que pretende produzir e se reportou ao conjunto probatório produzido nos autos. Entretanto, ao contrário do que afirma, a retirada de seu nome na CDA é fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que a ele incumbiria apresentar as provas para desconstituir o título, o que não foi feito.

Portanto, deve-se manter hígida a sentença sob exame, eis que a Apelante não apresentou provas para desconstituir a presunção de certeza e liquidez que sobre o qual se reveste o referido título.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por fim, em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e à luz dos judiciosos entendimentos do Col. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, majoro os honorários para 13% (treze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.